Tribunal: TJMT
Processo: 1025926-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025926-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), GISELLE MACHADO DE OLIVEIRA KNOPP FONSECA - CPF: 387.922.221-53 (AGRAVANTE), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (AGRAVADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE PARCIAL DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I
. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores em conta bancária da agravante, destinados ao pagamento de dívida em execução de título judicial. A decisão de origem manteve o bloqueio dos valores, não reconhecendo a natureza exclusivamente alimentar dos montantes bloqueados. A agravante pleiteia a liberação integral dos valores, alegando tratar-se de salário e, portanto, verba impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é possível flexibilizar a impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para permitir o bloqueio parcial de tais valores, assegurando ao devedor um percentual suficiente para sua subsistência e preservando ao
credor meios de satisfação do crédito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar não é absoluta, podendo ser mitigada quando comprovadas
movimentações financeiras que descaracterizem a conta como exclusiva de recebimento salarial, ou quando se identifica abuso de direito.

4.
A
flexibilização
da regra de impenhorabilidade, em casos
onde
o devedor não comprova a origem salarial exclusiva dos valores ou não demonstra boa-fé para quitar a dívida, encontra respaldo na jurisprudência, permitindo o bloqueio parcial dos rendimentos.

5.
A manutenção de 30% dos valores bloqueados para satisfação da dívida representa medida proporcional, uma vez que preserva o percentual necessário para a subsistência do devedor e atende ao direito do credor de obter parte do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:
1
. A impenhorabilidade de verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser
flexibilizada
para permitir o bloqueio parcial, quando o montante bloqueado excede o necessário para a subsistência do devedor, desde que preservado percentual que garanta o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 789; art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.291.196/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
Dje
9/10/2023; TJ/MT, agravo de instrumento 1024496-59.2024.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
31/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
a
gravo

de
i
nstrumento
,

com pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
,

proposto por

G
iselle Machado de Oliveira
Knopp
Fonseca
,
contra decisão
(Id.

238926665
)
proferida
nos

autos do
cumprimento de sentença

propost
o
por
Missão Salesiana de Mato Grosso
,
que
rejeitou a impugnação a penhora oposta por
ela
, e manteve o bloqueio da importância penhorada
de R$ 11.318,85 (
onze mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos
)
.

Por
intermédio das razões recursais
,
a
agravante alega que
“
o bloqueio efetuado na conta da agravante não seguiu os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência acima colacionada, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada, desbloqueando os valores d
e sua
conta
”.

Afirma que não pode ter sua renda salarial penhorada de forma indiscriminada, ainda que não haja outros bens passíveis de penhora.

Requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, determinando a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária, por se tratar de natureza jurídica de verba alimentar.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi deferido, em parte, apenas para
determinar o desbloqueio de setenta por cento (70%) dos valores bloqueados,

correspondente ao salário da agravante, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, mantendo

a penhora sobre o saldo excedente
(Id. 239406165 – fls. 4)
.

Devidamente intimada, a parte agravada
Missão Salesiana de Mato Grosso
deixou de apresentar contrarrazões (Id. 245576184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
se trata de agravo de instrumento interposto por
Giselle Machado de Oliveira
Knopp
Fonseca

contra

Missão Salesiana de Mato Grosso
,
com

objet
ivo de
reforma
r

a
decisão que
indeferiu a liberação dos valores bloqueados em
sua
conta bancária,
sob a alegação de que a penhora recaiu em
verba de natureza alimentar (salário).

Em
sede de antecipação de tutela, o juízo de origem
rejeitou a impugnação à penhora realizada, e
manteve
o bloqueio
,
com fundamento na ausência de comprovação pela agravante de que
de que
a origem dos valores bloqueados
como sendo
exclusiva
de natureza salarial.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

[...]

Analisando os extratos apresentados pela parte Executada ao id. 165487046
, verifico
que não restou comprovado que a importância bloqueada no id. 104655431
recaiu
sobre qualquer das hipóteses de impenhorabilidade
[...].

De outra sorte, com elevado respeito ao posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
, os precedentes invocados não correspondem à realidade da hipótese em
análise, sendo caso de se aplicar a denominada técnica da distinção ("
distinguishing
"), prevista no artigo 489, § 1º, inciso VI, do CPC, uma vez que a impenhorabilidade reconhecida por Lei, referente a quantias em limite inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, correspondem a situações de verdadeira formação de "fundo de reserva", efetiva poupança, cuja incumbência de comprovar se tratar de tal reserva é do próprio Executado, contudo, não o fez.

Aliás, imperioso ressaltar que em análise dos extratos bancários é possível constatar a movimentação de valores bem superiores ao valor que alega receber de
verba salarial, e como já

explanado
não corroborou um único documento a fim de demonstrar a origem dos aportes financeiros encontrados.

[...]

ANTE O EXPOSTO, não estando preenchidos os requisitos do artigo
854,§
3º do CPC, REJEITO a IMPUGNAÇÃO A PENHORA ofertada pelo Executado no ID. 165485036. Preclusa a via recursal, expeça-se ALVARÁ em favor da parte Exequente da importância bloqueada e transferida para a conta judicial (R$ 11.318,85).

[...] (Id.
238926665
).

Na origem,
cuida-se
de
cumprimento de sentença
proferida em ação monitória
, ajuizada em 22/12/2017,
propost
a
por
Missão Salesiana de Mato Grosso

contra a agravante
, com objetivo de receber a quantia de
R$ 21.844,18 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), decorrente
de inadimplência quanto ao contrato de serviços educacionais efetuados no ano letivo de 2013, e material didático, para a menor Isabella de Oliveira Bom (RA 21000127).

No decorrer da ação monitória, a
pós
seis (6) anos sem êxito em localizar a agravante
ou
bens passíveis de penhora,
ela
compareceu aos autos,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial,
sem
fazer
menção acerca do pagamento do débito
(Id. 91750483). A
to contínuo
,
pro
latou
-se

a
sentença que converteu o mandado inicial em mandado executivo para prosseguimento do feito nos termos do artigo 523, § 1º, e seguintes, do Código de Processo Civil (Id. 113608890).

Protocolado o cumprimento de sentença, a Defensoria
Pública do Estado de Mato Grosso
requereu a intimação da executada, ora agravante, por edital. Realizada a intimação por edital, o prazo transcorreu sem manifestação da agravante (Id. 154040931).

O processo seguiu seu curso e na data de 7/8/2024 (Id. 165191957 – fls. 4) foi realizado o bloqueio de R$ 11.318,85 (onze mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) nas contas bancárias da ag
ravante
. S
eis (6) dias depois, em 13/8/2024, ela manifestou
nos autos
impugnando a penhora realizada e
m sua conta bancária
(Id. 165191957)
,
constituindo advogada particular (Id. 165485036
)
.

A impugnação foi rejeitada p
elo Juízo de Primeira Instância, cuja negativa
é o objeto do presente recurso.

Pois bem.

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações,
com exceção das restrições previstas em lei
, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil.

Sobre essas restrições,
disp
õe o artigo 833, do Código de Processo Civil:

“
Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos,
os subsídios
, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2
º ;

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
[...].

Em que pese
a
regra geral da impenhorabilidade de salário do devedor, consoante o inciso IV, excepcionalmente, é possível a penhora nos casos de prestação alimentícia ou, caso não seja dívida alimentar, sobre valores acima de 40 (quarenta)
salários mínimos
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que “
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança,
conta-corrente
, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda,
autorizando as instâncias locais,

caso identifiquem abuso do direito
, a afastar a garantia da impenhorabilidade
" (
STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.291.196/RJ, r
elator
Min
istro
Antonio
Carlos Ferreira,
Dje

9/10/2023
).

Não obstante
a a
present
ação de
extratos bancários
pela agravante
que
,
segundo ela, demonstram a origem salarial dos valores
,
as provas
são
insuficientes para comprovar a natureza salarial de
todas as movimentações
, uma vez que havia depósitos e transações que extrapolavam os limites normalmente atribuíveis a salário
.

A
lém disso, o seu comparecimento nos autos somente após o bloqueio de valores, e sua
total omissão em apresentar qualquer possibilidade de pagamento do débito ao credor que, deveras enfrenta uma
via
crucis
processual para receber o débito de serviços educacionais prestados, afasta a presunção de sua boa-fé.

Por outro lado, é notório que o salário tem caráter alimentar e, em regra, é protegido pela impenhorabilidade.

Apesar disso,
consoante demonstrado,
a jurisprudência também admite exceções, especialmente quando o devedor não apresenta proposta de pagamento, ou não há outra forma de garantir o crédito do credor, co
mo no caso dos autos, onde a agravante
argumenta a ausência de bens adicionais para penhora
, e sequer demonstra o intuito e boa-fé em quitar a dívida objeto da ação.

Desse modo, a
análise técnica d
o
distinguishing
feita pelo magistrado de origem
está em conformidade com a
jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça, q
ue
flexibiliza
a impenhorabilidade quando há provas insuficientes ou movimentações atípicas nas contas do devedor.

À
propósito:

“[...]

A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o crédito executado não for de natureza alimentar.

Precedentes
”
.
(STJ,
Terceira
Turma,
REsp

2160971/SP
, relatora Ministra
Nancy
Andrighi
,
Dje
27/9/2024
).

“[...]
O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos,
entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código
Fux
; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade
extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula
7
desta egrégia Corte.

2.
Agravo Interno do Particular desprovido
”
.
(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
1406166/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Dje
25/6/2020).

“[...]
No caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que
‘
verifica-se, a partir
do
extrato acostado às fls. 63/65, que a conta bancária nº 512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo
realizados
descontos e compensações de cheques, gastos com
crédito
e diversos saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da
referida
conta mostra maior proximidade material com uma
conta-corrente
, que, salvo as verbas de caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC.
’
(e-STJ fls. 191/192). Para se chegar
a
entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2.
Agravo regimental não provido
”
.
(STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
511240/AL
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Dje
30/3/2015).

Nessa intelecção, é admissível a

flexibilização
d
a regra disposta no artigo 833, IV do Código de Processo Civil,
permitindo a penhora parcial quando verificada a necessidade de proteger também o direito do credor, desde que preservada parcela que assegure o mínimo existencial ao devedor.

Feitas essas considerações,
na hipótese,
a agravante trouxe elementos aos autos que demonstram, ainda que parcialmente, a natureza alimentar da maior parte dos valores bloqueados. Tal condição autoriza a liberação parcial, mitigando os efeitos da penhora para garantir sua subsistência e resguardando ao mesmo tempo o direito do credor de satisfazer parte do crédito.

Considerando a necessidade de assegurar o sustento da agravante, o bloqueio integral de verbas com natureza majoritariamente alimentar se revela excessivo, contrariando o espírito do artigo 833 do CPC.

Por outro lado, o desbloqueio total também comprometeria o direito do credor, que restaria desassistido de meios para buscar a satisfação de seu crédito.

Diante disso, entendo que o desbloqueio de 70%
(setenta por cento)
do valor bloqueado é medida proporcional e razoável, pois assegura
à
agravante um percentual suficiente para sua subsistência e, ao mesmo tempo, mantém 30%
(trinta por cento)
do saldo bloqueado, destinado à satisfação parcial da dívida
, solução esta que encontra respaldo no entendimento
deste Tribunal em casos análogos, conforme se verifica:

“[...]
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

A
penhora limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pela parte executada, não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Recurso parcialmente provido
”
.
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1024496-59.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje

31/10/2024)

“[...]
O Superior Tribunal de
Justiça já sedimentou que ‘
O devedor não pode se esquivar de cumprir sua obrigação, razão pela qual a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuiç
ão previdenciária oficial’
(
AREsp
2088168 (2022/0072414-5 – Publicação: 10/06/2022), Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Na hipótese, considerando a condição econômico financeira do agravante apresentada nos autos,
mister
que no caso em questão, a constrição seja limitada ao patamar de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, percentual mais razoável às partes, atendendo os interesses do exequente que, irá reaver o valor do crédito, e aos do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana
.
[
...]”
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1019037-76.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
D
je
13/10/2024)
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

EM
PARTE
ao recurso
, tão somente
para determinar o desbloqueio de setenta por cento (70%) dos valores, correspondente ao salário da agravante,
com fundamento no
art
igo
833, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, mantendo a penhora sobre o saldo excedente
, destinado à satisfação parcial do crédito da parte agravada
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024